Tribunal: TCU
Processo: 007.745/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 674236, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 674236, função null, que teve como objeto PROMOVER A CRIACAO DE OPORTUNIDADES DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA DE JOVENS EM SITUACAO DE MAIOR VULNERABILIDADE FRENTE AO MUNDO DO TRABALHOPOR MEIO DA QUALIFICACAO SOCIO-PROFISSIONAL COM VISTAS A INSERCAO NA ATIVIDADE PRODUTIVA, ATRAVES DA EXECUCAO DO PROJETO PROJOVEM TRABALHODOR-JUVENTUDE CIDADA, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS. (no da TCE no sistema: 2589/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 6544/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério do Trabalho e Emprego e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 007.745/2024-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Rechuan Júnior (XXX.194.017-XX); Luiz Carlos Kiko Alencar Besouchet (XXX.649.077-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.